Tribunal: TJSP
Processo: 1004631-82.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária – Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Recurso genérico – Própria empresa que diz ter realizado vários investimentos recentemente – Falta de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica – Breve leitura da contestação, da sentença e da apelação não sugere qualquer tipo de dificuldade econômica – O benefício da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária – Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Recurso genérico – Própria empresa que diz ter realizado vários investimentos recentemente – Falta de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica – Breve leitura da contestação, da sentença e da apelação não sugere qualquer tipo de dificuldade econômica – O benefício da assistência judiciária só foi pedido por ocasião da apelação – AGRAVO IMPROVIDO, com imposição de multa e condição.